Tribunal: STF
Processo: ARE 950825
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-30
Data de publicação: 2016-08-30

Ementa:
PRAZO – AGRAVO INTERNO. O disposto no artigo 317 do Regimento Interno foi superado ante a quase total uniformização dos prazos recursais pelo Código de Processo Civil de 2015.



    IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRIBUINTE – REPERCUSSÃO GERAL – BAIXA À ORIGEM – MANUTENÇÃO. O reconhecimento de repercussão geral da matéria – recurso extraordinário nº 727.851/MG, de minha relatoria, pendente de julgamento no Pleno –, direciona à devolução do processo à origem – artigo 543-B do Código de Processo Civil de 1973. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, preconizados no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando o extraordinário é relativo a processo cujo rito os exclua.